Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-23.2022.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001364-23.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA CELIA VALEJO LOUVEIRA - CPF: 513.115.771-49 (RECORRIDO), RODRIGO BARBOSA PATRICIO - CPF: 060.395.071-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual “
o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
” (AgInt no REsp n. 1.702.492/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 26/11/2018).

2.

Sentença parcialmente reformada.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de

procedência, cujo teor condenou o ente recorrente ao pagamento do adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento base do servidor desde a elaboração do laudo até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde, respeitado o prazo prescricional quinquenal, contado da data de distribuição da ação.

Em linhas gerais, nas razões recursais, pugna-se pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum.

Dispensa de remessa ao Ministério Público, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

O móvel recursal é a reforma da sentença para indeferir o pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade.

O juízo sentenciante assim fundamentou:

“[...]

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ajuizada por
MARIA CÉLIA VALEJO LOUVEIRA
, contra o
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, na qual pugna pelo pagamento do adicional de insalubridade, sob o fundamento de que a autora exerce a função de auxiliar de serviços gerais, desempenha as atividades de: coleta de lixos, limpezas em geral de banheiros, pátios, salas de aulas, cozinha, toda área externa e interna da escola e para execução destes serviços são utilizados diversos produtos químicos.

[...]

Em interpretação literal do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na ausência de legislação local específica que complemente a respectiva norma legislativa, há a possibilidade do preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a matéria.

[...]

Isso posto, e por tudo mais que nos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 94/2011 para condenar o Município de Cáceres –MT a:pagar o adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento base do servidor desde a elaboração do laudo até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde, respeitado o prazo prescricional quinquenal, contado da data de distribuição da ação.

[...]”

O pedido da parte recorrida, nestes autos, reside mais concretamente na data de início do pagamento do adicional de insalubridade. Argumenta que sempre laborou na mesma função e sob as mesmas condições desde o início do vínculo laboral.

Em que pese o argumento, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade é o laudo pericial que constatou a insalubridade.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Precedentes: PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/04/2018; REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016; REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.702.492/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 26/11/2018)

Mesmo sentido trilham julgados no âmbito do Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REFERENTE AO ANO DE 2011 ATÉ O ANO DE 2014 – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– ATIVIDADE NÃO CONSIDERADA INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Da leitura do art. 7ª, inciso XXIII, combinado com o art. 39, §3º, da Constituição Federal, verifica-se que o direito do servidor perceber remuneração pela atividade insalubre não é automático, dependendo de expressa previsão na lei local.
In casu, no Município de São José do Rio Claro, os Agentes Comunitários de Saúde só passaram a ter direito ao adicional de insalubridade após a vigência da Lei Municipal n. 991/2014, dispõe sobre o atual Estatuto dos Servidores Municipais.
Consequentemente, não se prospera o pedido do servidor para que o benefício retroaja desde sua contratação no ano de 2011, visto que havia previsão na legislação local para o pagamento do adicional de insalubridade. Este eg. Tribunal já assentou que é indevido o adicional de insalubridade se a atividade exercida pelo Agente Comunitário de Saúde não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata acerca das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos.

(TJ-MT, N.U 0001162-89.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)

REQUERIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – LTCAT. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO. PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o adicional de periculosidade é devido desde a sua conclusão.

2. Não é cabível o pagamento retroativo do adicional de insalubridade ao LTCAT, por inexistir prova anterior de atividade insalubre exercida pelas Apelantes.

2. Apelo desprovido.

(TJ-MT, N.U 0002024-31.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ACÓRDÃO CASSOU A SENTENÇA – INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE – ERRO MATERIAL – VERIFICADO – LAUDO PERICIAL ENCONTRA-SE ENCARTADO NOS AUTOS – INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO – EVIDENCIADA – SÚMULA VINCULANTE Nº 4 – SALÁRIO-BASE DO SERVIDOR E NÃO SALÁRIO MÍNIMO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Havendo erro material no decisum consubstanciado no fato de que o lado pericial se encontra encartado nos autos e serviu de fundamento para a condenação do Município, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos.

2. Se restou comprovado por meio de laudo técnico de insalubridade, elaborado para o cargo da servidora, que a atividade que exerce possui insalubridade em grau máximo, a sentença de procedência deve ser mantida e não cassada.

3. Conforme a Súmula vinculante nº 4, o adicional de insalubridade deve incidir sobre o valor do salário-base percebido pelo servidor e, não do salário mínimo.

4.
Não cabe o pagamento do adicional de insalubridade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. (Precedentes do STJ).

5. Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro material, com a modificação do acórdão.

(TJ-MT, N.U 0000397-17.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

Ainda, nesta Turma Recursal:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOTORISTA DE TRANSPORTE –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE
– LTCAT QUE ATESTA INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES INSALUBRIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora
, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). [...] (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017)

(TR-MT, N.U 1009324-77.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 14/2002. LAUDO PERICIAL NÃO DESCONSTITUÍDO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DIREITO AO ADICIONAL NO IMPORTE MÁXIMO DE VINTE POR CENTO.
RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE
. BASE DE CÁLCULO CONFORME PREVISTO NA NORMA MUNICIPAL. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente ADILCEIA MARIA DE ARRUDA ASSIS DOS SANTOS postula cobrança de adicional de insalubridade, no percentual de 20% ou 40% de forma retroativa, por exercer o cargo de técnica de enfermagem, conforme LTCAT anexado ao ID n. 49270526.

2. Verifico que o LTCAT elaborado pela própria Recorrida atesta que a Recorrente faria jus ao percentual de insalubridade no percentual de 20%.

3.
Com efeito, o recebimento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores
.
No caso, constata-se que o laudo técnico somente foi elaborado em 2015, sem indicação da data precisa, portanto, a Recorrente faria jus ao adicional de insalubridade no percentual de 20% a contar do mês de janeiro do ano de 2015.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT - RI: 10019528620198110086 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/10/2020)

Nesse passo, apesar de a parte requerente/recorrida alegar ter direito a receber valores retroativos, inexistia a regulamentação acerca do adicional de insalubridade no âmbito municipal, assim indevido o pagamento de qualquer valor no que tange à referida rubrica. A previsão sobre o adicional de insalubridade e periculosidade foi recentemente tratada na Lei Complementar n° 170 de 07 de janeiro de 2022, que alterou o art. 166 da LCM nº. 25/1997 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cáceres.

Em cotejo com o quadro probatório, não há como acolher a pretensão quanto ao reconhecimento do adicional anterior ao laudo comprobatório. Isso porque o entendimento jurisprudencial assinala no sentido de fixar a impossibilidade de retroação dos efeitos do reconhecimento da insalubridade constada por meio de perícia, só se admitindo o pagamento do respectivo adicional a partir do laudo pericial, por não ser presumível.

À guisa de conclusão, não é cabível o pagamento retroativo do adicional de insalubridade anterior a lei e ao LTCAT, por inexistir prova de atividade insalubre exercida pela parte recorrida naquele momento (anterior ao LTCAT), em consonância com o entendimento pacificado pela e. Corte Superior.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença para apenas julgar improcedente o pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade, mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem honorários advocatícios, para a ré-recorrente, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95. Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023